Tribunal: TJBA
Processo: 8003305-59.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003305-59.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GABRIELHE CATHARINE DE ALMEIDA GARCIA

Advogado(s)
:
MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

PJ-02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NO BOJO DA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos e por Gabrielhe Catharine de Almeida Garcia contra acórdão que reconheceu a abusividade de taxa de juros remuneratórios e fixou honorários sucumbenciais em 15% sobre o proveito econômico. A instituição financeira alegou contradição com jurisprudência do STJ (REsp 1.821.182/RS), sustentando que o acórdão teria aplicado a taxa média do Banco Central de forma automática. A parte autora, por sua vez, alegou omissão quanto ao pedido de arbitramento dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
II. Questão em discussão
2.
Examina-se se o acórdão embargado incorreu em vício de contradição, ao supostamente contrariar entendimento do STJ sobre juros remuneratórios, e em omissão, por não apreciar pedido específico de fixação de honorários advocatícios por equidade.

III. Razões de decidir
3.
Não há contradição no acórdão, pois a análise das taxas de juros foi feita à luz do caso concreto, considerando-se a discrepância entre a taxa contratada (21% a.m./884,97% a.a.) e a média de mercado (5,55% a.m./91,30% a.a.).
4.
A alegação de contradição revela inconformismo com a fundamentação e conclusão do julgado, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
5.
Também não houve omissão quanto à fixação dos honorários, que foi fundamentada com base no art. 85, § 2º, do CPC. A escolha do critério percentual foi deliberada, afastando-se, justificadamente, a aplicação da equidade.
6.
Eventuais divergências interpretativas não autorizam o uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.
7.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a via dos embargos não comporta rediscussão do julgado, nem exige pronunciamento expresso sobre argumentos irrelevantes à conclusão adotada (EDcl no MS 21.315/DF; EDcl no AgRg nos EAREsp 228.316/TO).
8.
Ainda que rejeitados, os elementos suscitados nos embargos são considerados incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento (CPC, art. 1.025).

IV. Dispositivo e tese
9.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A mera divergência interpretativa quanto à aplicação de precedentes ou critérios legais não configura vício sanável por embargos de declaração.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a matéria jurídica de forma suficiente, ainda que não acolha expressamente todos os argumentos das partes."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NO BOJO DA APELAÇÃO CÍVEL nº
.
8003305-59.2024.8.05.0110
, em que figuram como embargantes e embargados
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
GABRIELHE CATHARINE DE ALMEIDA GARCIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça